Tribunal: TJPA
Processo: 0818579-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818579-54.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE.
BIS IN IDEM
E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 E INCISOS, DO CPB. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dias-multa, em razão de subtração de produtos mediante arrombamento de farmácia, com prisão em flagrante no telhado de imóvel vizinho.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para furto simples tentado; e (iii) revisão da dosimetria com substituição da pena privativa de liberdade e adequação da quantidade de dias-multa proporcional a pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível afastar as qualificadoras por ausência de laudo pericial; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta revisão, com eventual substituição da pena privativa de liberdade e adequação da pena de dias-multa de forma proporcional a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas constantes nos autos comprovam, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, evidenciada pelos elementos informativos corroborados pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e depoimentos testemunhais, que convergem para a confirmação da prática do furto qualificado na pessoa do apelante.

5. A ausência de imagens ou determinada prova não invalida a condenação, diante do sistema do livre convencimento motivado e da suficiência do conjunto probatório.

6. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, mormente quando existirem outros elementos idôneos que demonstrem a incidência da qualificadora, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando os vestígios não mais subsistem ou foram amplamente documentados pelas testemunhas.

7. Quanto a dosimetria da pena e a revisão da pena-base, verifica-se configurado
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, ao utilizar a escalada simultaneamente como qualificadora e fundamento para exasperação da pena-base.

8. Do mesmo modo, a valoração negativa das consequências do crime mostrou-se genérica, limitando-se o Julgador de origem a mencionar a contribuição a violência e malefícios a sociedade, sem indicação de elementos concretos, impondo-se sua exclusão.

9. Redimensionada a pena-base para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, e, consequentemente, a pena definitiva para 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias multa.

10. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o reconhecimento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e, por consequência, reduzir a pena corporal definitiva para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, e substituí-la por
prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período da pena.

Tese de julgamento
: “1. A autoria e materialidade do furto qualificado podem ser firmemente reconhecidas com base em prova testemunhal coerente, inclusive de policiais, e outros elementos que demonstrem a dinâmica delitiva. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de perícia quando comprovada por outros meios idôneos, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. Configura
bis in idem
a utilização de circunstância qualificadora para exasperação da pena-base. 4. Pena inferior a 4 anos, sem reincidência e com circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis, impõe o regime inicial aberto e autoriza a substituição por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, “c”; 44; 59; 155, §4º, I e II; CPPB, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL SILVA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incs. I e II, c/c art. 14, II, do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 32796485) que:

“(...) no dia 27/09/23, por volta de 01h30min, na Farmácia Pague Menos, localizada na Rua Mundurucus, n.º 1826, entre Travessa Padre Eutíquio e Avenida Serzedelo Corrêa, bairro Batista Campos, o denunciado acima qualificado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel em desfavor da farmácia Pague Menos.

A senhora
VERIDIANA DA COSTA DO CARMO
, gerente farmacêutica da Pague Menos, em seu depoimento, narrou que, no dia e hora acima mencionados, recebeu uma ligação da empresa de vigilância SEKRON, comunicando que o denunciado havia entrado na Farmácia Pague Menos [localizada na Rua Mundurucus, n.º 1826, entre Travessa Padre Eutíquio e Avenida Serzedelo Corrêa, bairro Batista Campos] e subtraído vários produtos.

Diante dos fatos, a testemunha ligou para a funcionária JENIFER SILVA, que estava de posse das chaves, e, em seguida, dirigiu-se à farmácia.

Assim que chegou à farmácia, a depoente deparou-se com policiais militares buscando capturar o denunciado DANIEL SILVA ROSA, que se encontrava no telhado de um restaurante situado ao lado da Pague Menos. Aliás, a testemunha encontrou na frente do restaurante a sacola com os produtos subtraídos da farmácia.

A testemunha
CLÁUDIO EVANGELISTA SOUZA MONTEIRO
, policial militar, contou à autoridade policial que estava de plantão, na companhia de outros policiais, quando foi acionado via CIOP para atender a uma ocorrência de arrombamento na Farmácia Pague Menos, do bairro da Batista Campos.

Ato contínuo, a testemunha e o policial
ZAIRO ZACARIAS SOARES MONTEIRO
dirigiram-se ao local e, chegando lá, conversaram com o vigilante
EDUARDO DAS NEVES QUEMEL
, o qual narrou que viu o denunciado no telhado da farmácia, utilizando uma corda para descer a sacola com os produtos subtraídos. Em seguida, o criminoso até tentou descer, mas assim que viu o vigilante, recuou e permaneceu no telhado.

Diante desse fato, os policiais aguardaram a chegada da gerente da farmácia, a senhora
VERIDIANA DA COSTA DO CARMO
, para poderem ingressar no interior da loja. Assim que acessaram o local, os policiais constataram um buraco no telhado e as gôndolas reviradas.

Nesse ínterim, os policiais, com o auxílio de uma escada, subiram ao telhado e capturaram o denunciado
DANIEL SILVA ROSA.

Na sacola que o denunciado utilizou para acondicionar os produtos subtraídos foram encontrados os seguintes itens: 20 [vinte] barras de BIS EXTRA BLACK, 10 [dez] barras de chocolate LACTA INTENSE, 10 [dez] barras de chocolate LINEA, 19 [dezenove] HALLS, 18 [dezoito] MINI HALLS, 07 [sete] barras de chocolate DIATT, 27 [vinte e sete] caixas de TRAIDENT, 03 [três] potes de TRIDENT e 01 [uma] caixa fechada de TIC TAC [AUTO DE ENTREGA Id n.º 102399500, p. 12].

A testemunha
EDUARDO DAS NEVES QUEMEL
, vigilante, em seu depoimento, explicou que trabalha para a empresa de vigilância SEKRON e, no dia 27/09/2023, por volta de 01h30min, recebeu imagens enviadas pela empresa SEKRON que mostravam o denunciado no interior da Farmácia Pague Menos [localizada na Rua Mundurucus, n.º 1826].

De posse dessas informações, deslocou-se até a farmácia e ficou aguardando a gerente
VERIDIANA DA COSTA DO CARMO
para poder ingressar no estabelecimento.

Nesse ínterim, presenciou o momento em que o denunciado estava no telhado da farmácia. Logo depois, policiais militares chegaram ao local e capturaram o criminoso.

Perante a autoridade policial, o denunciado
DANIEL SILVA ROSA
exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

II –
DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelos depoimentos das testemunhas, pelo Auto de Entrega [Id n.º 102399500, p. 12], e demais elementos de informação presentes no inquérito.”

Nas
razões recursais
(ID 32796557), a Defesa sustenta, em síntese, (i)
absolvição
por
insuficiência de provas
produzidas sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 386, VII, do CPPB, alegando que o édito condenatório se baseou apenas em depoimentos indiretos de policiais militares e da gerente do estabelecimento, sem testemunhas oculares do fato e sem juntada das imagens do circuito interno; (ii)
desclassificação

para a forma tentada de furto simples
, por ausência de provas que sustentem as qualificadoras imputadas ao réu, tais como laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada; e (iii) ainda de forma subsidiária, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por meio da
revisão da pena-base,
e, inclusive, readequação da
pena de multa
, a fim de adequá-las aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em
contrarrazões
(ID 32796563), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento do recurso, uma vez que tempestivo, e requer, no mérito, que lhe seja negado provimento, para que a r. Sentença do Juízo da 3 ª Vara Criminal seja mantida
in totum
pelos seus próprios e justos fundamentos.

Nesta Superior Instância, a
Douta

Promotora de Justiça Convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi,
manifesta-se pelo
conhecimento
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Do pleito absolutório por insuficiência de provas.

Pugna a defesa pela
absolvição do Recorrente

por

ausência de provas
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Destaca que o material probatório colhido
não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação do apelante
em razão de, supostamente, ter se amparado exclusivamente em depoimentos indiretos, especialmente de policiais militares que não presenciaram o momento da subtração, bem como na palavra da gerente do estabelecimento, reputada como informante, além da ausência de provas técnicas, como imagens do circuito interno.

Entretanto
, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Compulsando os autos, é possível observar que as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas.

Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo: (i)
Boletim de Ocorrência nº 00002/2023.112203-1
(ID 32796457, págs. 04 e 05), (ii)
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 32796457, pág. 01); (iii)
Auto/Termo de Exibição e Apreensão da
res furtiva

(ID 32796457, pág. 08); (iv)
Auto de Entrega
(ID 32796457, pág. 08); assim como pela (v)
prova testemunhal judicializada
coligida aos autos, todos os elementos corroborando a narrativa apresentada pelo
parquet
em sua exordial, os quais revelam que a Farmácia Pague Menos teve diversos itens subtraídos pelo ora apelante, que foi capturado em flagrante delito em razão da empresa de vigilância SEKRON ter comunicado o furto, após verificar a invasão por meio de monitoramento eletrônico.

Quanto à
autoria
, nos termos da fundamentação adotada no édito condenatório, restou demonstrada por meio do depoimento das testemunhas.

A testemunha
Claudio Evangelista Souza Monteiro,
relatou que:
“(...) foi acionado via CIOP acerca de ocorrência dentro de uma Farmácia Pague Menos. Que, ao chegar no local, foi constatado pela equipe de vigilância responsável que o réu se encontrava dentro do estabelecimento cometendo furto. Que a vigilância entrou em contato com funcionários da loja, que se dirigiram ao local e o destrancaram. Que a equipe policial adentrou o ambiente, que se encontrava muito desorganizado. Que o réu, entretanto, havia se evadido. Que foi constatado que o denunciado havia escalado uma árvore para se alçar ao telhado da farmácia, adentrado pelo teto. Que este se encontrava na cobertura de uma casa das redondezas. Que outro policial subiu em uma escada e deteve o acusado, o qual foi encaminhado à sede policial posteriormente. Que o réu não conseguiu levar a res furtiva no momento da fuga, permanecendo uma bolsa contendo os itens dentro do estabelecimento.”

Por sua vez, a testemunha
Zario Zacarias Soares Monteiros
, narrou que:
“(...) chegou ao local e, alguns minutos depois, funcionários da farmácia chegaram e destrancaram o estabelecimento. Que entrou e realizou varredura, chegando ao segundo andar, onde encontraram um buraco no teto, por onde o réu adentrou e deixou o estabelecimento. Que não se recorda se encontraram a bolsa contendo a res furtiva junto ao acusado, ou ainda dentro da loja. Que foram informados que o denunciado havia passado por cima dos telhados e se abrigado na cobertura de um restaurante na Avenida Mundurucus. Que conseguiu uma escada, subiu até o telhado e realizou a detenção do réu. Que, posteriormente, o réu foi encaminhado para sede policial. Que a farmácia teve prejuízos materiais com os danos ao telhado e à organização do local.”

A testemunha
Veridiana da Costa do Carmo
,
gerente farmacêutica da Farmácia Pague Menos,

declarou que:
“(...) o estabelecimento possui central de monitoramento da empresa Sekron. Que por volta de 1h30 da madrugada, a equipe de vigilância telefonou para lhe avisar que os alarmes da loja haviam disparado e que havia um indivíduo próximo ao local. Que acionou outra funcionária que possuía a chave do estabelecimento para que se dirigisse ao local e alertasse a polícia. Que, em seguida, dirigiu-se à loja. Que não realizaram levantamento dos objetos furtados, posto que todos foram recuperados. Que, entretanto, a estrutura da loja sofreu muitos danos, mormente no telhado e no cofre, além de fios de câmeras de segurança quebrados e desorganização geral no estabelecimento. Que esteve na presença do réu e constatou ser este morador de rua. Que não tem ciência se estava sob efeito de drogas. Que o acusado não foi violento.”

Quanto ao réu, restou prejudicado o interrogatório na fase judicial, em função da decretação de sua revelia.

Ante o exposto, embora as alegações defensivas sobre
insuficiência probatória
, a tese revela-se isolada. Verifica-se que, a partir das provas expostas, notadamente depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, o estabelecimento comercial foi encontrado violado, e, após diligências, o acusado foi localizado nas imediações, em telhado de imóvel vizinho, circunstância compatível com a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

Ademais, a prova testemunhal foi corroborada pela
narrativa da gerente do estabelecimento
, representante da vítima (Farmácia Pague Menos), a qual confirmou a ocorrência do fato e os danos causados ao local, bem como pela recuperação dos bens subtraídos.

Dessa forma, cumpre destacar que, embora a vítima não seja testemunha, nos termos da Jurisprudência do STJ,
suas palavras em crimes contra o patrimônio, comumente cometidos na clandestinidade, têm especial valor probatório
, sobretudo quando
descreve com firmeza e coerência o fato criminoso
, e é
corroborada ante conjunto probatório robusto,
como no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal
e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/02/2025.)”

DESTAQUEI

Necessário destacar, ainda, que conforme a jurisprudência pacífica do
STJ
, os
depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova
, sobretudo quando coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, não havendo qualquer elemento que indique má-fé ou intenção de incriminar injustamente o acusado

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.

2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ.

5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade.

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)”
GRIFEI

Destaco, ainda, que igualmente
não prospera
a alegação de
imprescindibilidade de imagens do circuito interno

para

sustentar o édito condenatório
, porquanto o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não se exigindo prova tarifada.

Portanto, em que pesem as afirmações defensivas acerca de
incerteza quanto à autoria do apelante no delito
, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações, não sendo possível a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Conclui-se que as versões dos depoimentos apresentados em Juízo
convergem
quanto à
vinculação do réu com o ato delitivo
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito de tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e escalada
, assim, inviável reconhecer a alegada tese de
insuficiência de provas
por
incerteza de autoria
, uma vez que o apelante foi devidamente apontado como autor do fato pelas provas supramencionadas.

2.
Da desclassificação para furto simples tentado

Além do mais, a Defesa sustenta, subsidiariamente, a
desclassificação do delito

para o furto simples tentado,
por ausência de provas que sustentem as qualificadoras imputadas ao réu, tais como laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada.

Contudo,
não assiste razão
.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a qualificadora do rompimento de obstáculo estiver comprovada nos autos por outros elementos probatórios idôneos, tais como
prova testemunhal
, é possível reconhecê-la sem a necessidade de produção de prova pericial, como ocorre no caso em tela.

Em outras palavras, apesar da necessidade de elaboração de laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, tal exigência não é absoluta, admitindo-se a comprovação das qualificadoras por outros meios idôneos de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO PRODUZIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade em razão de pretensa deficiência de defesa técnica demanda comprovação do efetivo prejuízo para o Réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. É imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo possível a sua realização de forma indireta ou, ainda, a prova testemunhal, quando os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos.

3. Todavia,

nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, nas hipóteses em que a qualificadora estiver comprovada nos autos por outros elementos probantes aptos e idôneos, é possível reconhecê-la sem a produção de prova pericial.

4. In casu,
as instâncias ordinárias reconheceram a qualificadora por entenderem que
, além da confissão do Réu,
os depoimentos da Vítima e de outras testemunhas
, bem como as fotos acostadas aos autos,
a comprovam, o que não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.606/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”
GRIFEI

No caso em análise, restou demonstrado, por meio dos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial, que o
agente adentrou o estabelecimento mediante violação do telhado
, tendo sido constatados
danos estruturais
, inclusive com
buraco na cobertura
e
desorganização interna do local
.

Tais circunstâncias foram
confirmadas de forma convergente pelos policiais
e
pela representante do estabelecimento
, não havendo qualquer divergência substancial que comprometa a credibilidade da narrativa.

No tocante à qualificadora de escalada,
igualmente se verifica sua incidência
, haja vista que o acusado se utilizou de
meio anormal
para acessar o local onde ocorreu o crime,
mediante escalada de árvore lateral ao estabelecimento para alçar o telhado e adentrar o estabelecimento
, circunstância que evidencia a necessidade de maior reprovabilidade da conduta.

Sendo assim, as versões dos depoimentos apresentados em Juízo convergem quanto à vinculação do réu com o ato delitivo de furto qualificado
mediante rompimento de obstáculo e escalada
, logo,
inviável

reconhecer a tese de

desclassificação para furto simples tentado
por ausência de laudo pericial.

3.
Da dosimetria da pena
.
Da substituição da pena privativa de liberdade
.
Revisão da pena-base e da pena de dias-multa.

Por fim, a Defesa requer, ainda em sede subsidiária, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por meio da
revisão da pena-base,
e, inclusive, readequação da
pena de multa
, a fim de adequá-las aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em primeiro lugar, verifica-se que, quanto ao
regime inicial de cumprimento da reprimenda
, o ora recorrente restou condenado a
pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime
aberto
.

Contudo, em que pese o
quantum
obtido, além do fato do delito não envolver violência ou grave ameaça, o Julgador de origem decidiu que
o apelante não preenche os requisitos legais para a substituição
, especificamente nos termos do art. 44, inc. III, do CPB, que trata das circunstâncias judiciais, afirmando que é necessário que não sejam valoradas negativamente:
“III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.

Todavia, a Defesa, mesmo que sucinta, destaca que
as circunstâncias judiciais,
utilizadas para indeferir a substituição da pena privativa de liberdade,
foram consideradas desfavoráveis sem fundamentação idônea
, contrariamente aos ditames legais.

Assiste razão à Defesa.

Assim versa a sentença, na parte que interessa ao pedido (ID 32796548):

“
IV –
Dosimetria
:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
DANIEL SILVA ROSA.

Diante da existência de duas qualificadoras, a qualificadora do rompimento de obstáculo será utilizada para qualificar o crime e a outra será usada nas circunstâncias judiciais.

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC Id 146854204 - Págs. 1 - 2), entretanto deixo de valorá-las por se tratar de ações em andamento; a
culpabilidade
é normal a espécie; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam diante da escalada; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias Agravantes ou Atenuantes.

Ausência de causas de Aumento de pena. Concorre ao réu a causa de Diminuição de pena relativa ao Art. 14, II, do CPB; portanto,
atenuo a pena-base ao percentual de 1/3, ou seja, 10 (dez) meses.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA
,
DEFINITIVA e FINAL
”.

Diante do exposto, observa-se que o Juízo primevo exasperou a pena-base do réu Daniel Rosa, notadamente pelas
circunstâncias e consequências do crime.
Entretanto, a
fundamentação adotada se revela inidônea
, porquanto se verifica que o argumento referente à
escalada
foi
indevidamente

valorado negativamente
na primeira fase da dosimetria, caracterizando verdadeiro
bis in idem
, uma vez que tal circunstância já
integra a qualificadora do delito de furto em questão
, não podendo ser novamente utilizada para exasperar a pena-base.

De igual modo, a
valoração negativa das consequências do crime não se sustenta
, pois realizada de
forma

genérica
e
abstrata
, limitando-se o julgador a afirmar que o delito contribui para o aumento da violência e traz malefícios à sociedade, ou seja,
sem indicação de elementos concretos que demonstrem prejuízo extraordinário
ou gravidade superior àquela inerente ao tipo penal. Tal fundamentação é inerente a qualquer infração penal dessa natureza, razão pela qual não se presta a justificar a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, motivo pelo qual também deve ser afastada.

Sendo assim, neutralizada as circunstâncias judiciais desfavoráveis indevidamente reconhecidas, fixo a pena-base no patamar mínimo legal. Dessa feita, entendo como necessária e suficiente a
pena-base no
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em relação a
segunda fase
, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento, porém, incide a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CPB), com fração de redução de 1/3, restando a
reprimenda corporal definitiva
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicial aberto,
em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, “c” c/c §3º, do CPB.

Por fim, atenta ao pedido formulado pela defesa, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade
, bem como o disposto no art. 44, incs. I, II e III, do CPB, verifico o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o réu não é reincidente em crime doloso e, após o afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, mostram-se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ressalte-se que a
negativa da substituição pelo Juízo de origem
baseou-se
exclusivamente em circunstâncias judiciais que ora se reconhecem como indevidamente valoradas
, o que impõe a revisão do ponto. Assim, a
substituição revela-se medida adequada
e
suficiente
à reprovação e prevenção do delito.

Dessa forma, determino a
substituição

da pena privativa de liberdade
imposta em sentença pela pena restritiva de direito de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada retro
, nos termos a serem definidos pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, reformando a sentença penal condenatória para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, para, assim,
redimensionar a reprimenda corporal definitiva
para o
quantum
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituído por restritivas de direito nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026